Tribunal: TJDFT
Processo: 0722955-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722955-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JAIR DOS SANTOS CIPRIANO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante (réu) para que junte a declaração de hipossuficiência, tendo em vista o pedido da gratuidade de justiça. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora